Tribunal: TJSP
Processo: 2005583-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para bloqueio e indisponibilidade do imóvel inscrito sob matrícula n.o 4054 do Cartório de Registro de Imóveis de Eldorado/SP. Agravante que não demonstrou condição de hipossuficiência econômica. Benefício da justiça gratuita deferido apenas para análise do recurso. Impossibilidade de se determinar a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para bloqueio e indisponibilidade do imóvel inscrito sob matrícula n.o 4054 do Cartório de Registro de Imóveis de Eldorado/SP. Agravante que não demonstrou condição de hipossuficiência econômica. Benefício da justiça gratuita deferido apenas para análise do recurso. Impossibilidade de se determinar a antecipação dos efeitos da tutela buscada, em sua totalidade, diante da ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos dos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil/2015. Ampla defesa e contraditório indispensáveis, como garantia constitucional. Decisão mantida.